Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710230-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POLLYANNA CRISTINA SILVA VINHAL DE SOUZA AGRAVADO: VFS BRASIL SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POLLYANNA CRISTINA SILVA VINHAL DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de “indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer” ajuizada pela ora agravante em desfavor de VFS BRASIL SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA, indeferiu o pleiteado benefício da gratuidade de justiça. Em síntese, a agravante alega que comprovou não reunir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu próprio sustento, porque, apesar de ser advogada regularmente inscrita na OAB, atualmente não aufere renda e está morando na casa de sua genitora, na cidade de Goiânia/GO, porque seu marido já está residindo em Portugal. Sustenta que a alegação de hipossuficiência juntada aos autos presume-se verdadeira, e afirma que, como estava prestes a se mudar para outro país junto com o seu marido, para cursar Mestrado, parou de atender novos clientes em meados de 2020, não fez declaração de imposto de renda, por ausência de renda a declarar, e se desfez de seus objetos pessoais, utilizando o valor arrecado para investir no curso e na viagem ao exterior. Tece comentários a respeito do bairro em que a mãe reside em Goiânia, rebatendo argumento da decisão agravada; afirma que desistiu do mestrado, porque já fora reprovada, frente a ausência presencial no curso; alega que sua reserva financeira foi utilizada para se manter no Brasil, enquanto aguardava a devolução de seu passaporte pela empresa agravada; e que pretende viajar para o exterior para reencontrar o marido e retomar a vida conjugal. Entende que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a liminar para deferir a gratuidade de justiça pleiteada. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, a incapacidade financeira da agravante está alicerçada na declaração de id 88160244 dos autos principais (n. 0711205-78.2021.8.07.0001) e não há informações que possam contrapor a afirmação da autora de que, atualmente, não aufere renda e mora na casa da mãe, de favor, em Goiânia/GO. É importante observar que, apesar de a causa de pedir do feito principal estar amparada em tratativas para obtenção de visto para estudar no exterior, o que, num primeiro momento, indica, de fato, condições financeiras para arcar com os custos de uma viagem internacional, ao analisar atentamente os documentos juntados aos autos principais, observa-se que foi exigido da autora, pela empresa agravada, a comprovação dos meios de subsistência, por meio da declaração de imposto de renda e dos 3 últimos contracheques de seu marido, que já reside em Portugal, além de uma “carta de suporte financeiro” assinada por seu marido, conforme consta no documento de id 88162310, p. 01, exigências que, em conjunto com a declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (id 88215787 do feito principal) evidenciam, ao menos neste exame superficial, que a autora não aufere renda própria e, portanto, não reúne condições de arcar com as custas do processo. Ademais, vislumbro também o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado. Publique-se. Intime-se VFS BRASIL SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA m SIG Quadra 04, 1o andar, Sala 116, Bloco A, Edifício Capital Financial Center, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70610-440, endereço eletrônico: infoportugal.bsb@vfshelpline.com, para responder ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator